Tribunal: TJDFT
Processo: 0747513-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas.

Não é hipótese de absolvição se as provas -- depoimento coerente e harmônico de policiais, prisão em flagrante do réu em local conhecido como ponto de tráfico, após atitude suspeita e fuga, com apreensão de dinheiro, porções de cocaína e maconha dispensadas por ele, além de faca e balança de precisão -- demonstram o tráfico de drogas. Apelação não provida.